Tribunal: TRF3
Processo: 5001998-08.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
371/608)

5001998-08.2024.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001998-08.2024.4.03.6126

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO CAMPIOTTO

ADVOGADO do(a) APELADO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. PRODUÇÃO DE TINTAS. HIDROCARBONETOS E DERIVADOS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. ANÁLISE QUALITATIVA. EPI. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, exigindo, para os períodos posteriores a 28/04/1995, comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a agentes químicos como hidrocarbonetos e seus derivados, presentes em atividades de produção de tintas, autoriza o reconhecimento do tempo especial, nos termos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79 e Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Para agentes químicos como óleos, graxas, solventes e compostos orgânicos, admite-se a avaliação qualitativa da exposição, sendo prescindível a aferição de níveis de concentração para fins de enquadramento especial.

A manipulação de substâncias classificadas como potencialmente cancerígenas reforça o reconhecimento da nocividade do labor.

A indicação genérica de agentes químicos no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrado o contato direto, habitual e permanente com substâncias nocivas no processo produtivo.

O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI somente afasta a especialidade quando comprovada, de forma inequívoca, sua efetiva capacidade de neutralizar a nocividade, ônus que incumbe à autarquia previdenciária, ou cuja dúvida resolve-se em favor do segurado (Tema 555/STF e Tema 1.090/STJ).

Ausente comprovação da efetiva neutralização dos agentes nocivos pelos EPIs fornecidos, mantém-se o reconhecimento do tempo de serviço especial.

Mantida a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos laborados e concedeu o benefício, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC/2015).

Apelação do INSS desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001998-08.2024.4.03.6126

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A

APELADO: REGINALDO CAMPIOTTO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença que julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer a especialidade do trabalho nos períodos de 15/03/1994 a 05/03/1997, de 06/03/1997 a 31/12/2001, de 01/01/2002 a 31/12/2002, de 01/01/2003 a 31/12/2003, de 01/01/2004 a 31/12/2004, de 01/08/2005 a 31/12/2005, de 01/01/2006 a 31/12/2011 e, de 01/01/2012 a 01/12/2015, além do período de recolhimento como contribuinte individual nas competências de 08/2017 a 01/2018 e período comum de 02/12/2015 a 29/02/2016 e determinar ao INSS a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/188.724.541-0, desde a DER, consoante fundamentação. Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, defiro a efetivação da tutela específica da obrigação de fazer para o fim de determinar a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição, no prazo de 30 dias, com DIP em 01/04/2025.

Insta salientar que o autor faz jus às parcelas devidas e não pagas, desde a DER. Não há parcelas prescritas.

As verbas vencidas e não adimplidas administrativamente serão pagas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução do CJF em vigor na data da liquidação.

Em face da sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do montante das prestações vencidas até a data da sentença, corrigidas monetariamente, a teor do art. 85, caput e §§ 2o e 3o, I, todos do Código de Processo Civil e Súmula no 111 do E. STJ.

Sentença não sujeita à remessa necessária, pois, em que pese a iliquidez da sentença, o valor atribuído à causa está muito aquém do limite estabelecido no artigo 496, § 3o, I, do CPC.”

No seu recurso de apelação o INSS alega, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso; o sobrestamento do feito com base no Tema 1124/STJ. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para excluir a especialidade dos intervalos de 06/03/1997 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2006 a 31/12/2011 e de 01/01/2012 a 01/12/2015 e a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Sustenta para tanto que o autor não comprova que laborou exposto a agente nocivo superior ao limite de tolerância de maneira habitual e permanente. Se mantida a sentença, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do PPP emitido em 12/03/2024; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03/04/2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111/STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

A justiça gratuita foi deferida (id 333828078).

O INSS informou o cumprimento da decisão de primeiro grau e a implantação do benefício NB 42/231.405.066-0 com DIB em 15/01/2018 e DIP em 01/03/2025 (id 333828239).

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA:

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do trabalho nos períodos de 15/03/1994 a 05/03/1997, de 06/03/1997 a 31/12/2001, de 01/01/2002 a 31/12/2002, de 01/01/2003 a 31/12/2003, de 01/01/2004 a 31/12/2004, de 01/08/2005 a 31/12/2005, de 01/01/2006 a 31/12/2011 e, de 01/01/2012 a 01/12/2015, além do período de recolhimento como contribuinte individual nas competências de 08/2017 a 01/2018 e período comum de 02/12/2015 a 29/02/2016 e determinar ao INSS a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/188.724.541-0, desde a DER.

Levada a julgamento na presente sessão de 14/04/2026, a E. Relatora, deu parcial provimento à apelação para excluir a especialidade dos intervalos de 06/03/1997 a 31/12/2003, 01/01/2007 a 31/12/2011 e de 01/01/2013 a 01/12/2015, julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, revogar a tutela antecipada e determinar a devolução dos valores recebidos.

De início, acompanho a E. Relatora quanto ao reconhecimento das atividades especiais para os períodos de 01/01/2006 a 31/12/2006 e de 01/01/2012 a 31/12/2012, no entanto, com a devida vênia, divirjo parcialmente no sentido de reconhecer as atividades especiais no período de 06/03/1997 a 31/12/2003 a 01/01/2007 a 31/12/2011 e de 01/01/2013 a 31/12/2015.

Em que pesem os argumentos, entendo que a comprovação das atividades especiais se dá da seguinte forma:

Agentes químicos

Considera-se especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, conforme previsto na legislação previdenciária, entre eles:

- Hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos - no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Poeiras minerais - no item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Fumos metálicos - no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64;

- Agentes cancerígenos previstos no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Consoante estabelecido no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos tem sua intensidade aferida a partir de análise qualitativa ou quantitativa.

Quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, em que a análise é qualitativa, prescinde, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor.

Neste sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5287730-33.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 15/12/2022.

No que tange aos agentes químicos sujeitos à análise quantitativa, o reconhecimento da especialidade depende de sua quantificação, nos termos do Anexo IV da Decreto no 3.048, de 1999.

Vale dizer que a exposição aos agentes cancerígenos prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde, impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

A partir da vigência da Lei n.o 9.732/98, exigiu-se a elaboração de laudo técnico dispondo sobre a existência e utilização de tecnologia de proteção coletiva ou individual, passível de diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Assim, a partir de 14/12/1998 o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição ao agente nocivo durante o labor; se o uso de EPI for capaz de neutralizar a nocividade do agente, não haverá respaldo legal à percepção da aposentadoria especial.

No julgamento do ARE 664.335/SC com repercussão geral (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (II) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (III) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência da informação da habitualidade e permanência no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não impede o reconhecimento da especialidade, porquanto o PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS, a teor do § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/91, sendo de competência da autarquia a adoção de medidas para reduzir as imprecisões no preenchimento do PPP pelo empregador; como os PPPs não apresentam campo específico para indicação de configuração de habitualidade e permanência da exposição ao agente, o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

Não se desconhece o julgamento do Tema 298 da TNU, no qual houve a deliberação no sentido de que a indicação genérica de exposição a agentes químicos “hidrocarbonetos” e “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

No entanto, remanesce dissenso na jurisprudência desta Corte acerca da matéria, assim, compartilho o entendimento no sentido de que “óleos e graxas” utilizados nos processos industriais são enquadrados como hidrocarbonetos derivados do petróleo, substâncias tidas, inclusive, como potencialmente cancerígenas (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014 – LINACH).

Anoto que o Anexo no 13 da NR-15, traz como hipótese de insalubridade de grau máximo o exercício de atividade profissional com a manipulação de óleos minerais, tendo em vista a exposição a substâncias que contêm hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, restando caracterizada a nocividade para fins de enquadramento especial.

Nesse sentido os seguintes julgados: TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000088-03.2020.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 26/04/2023; AC 5004102-82.2019.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, Intimação via sistema em 29/4/2022; APELREEX no 0000858-22.2013.4.03.6122, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v.u., j. 19/04/16, DJe 27/04/16.

No caso dos autos, verifica-se do PPP constante no ID 333828070, que o autor laborava no setor de produção de tintas, cuja profissiografia denota contato direto, habitual e permanente, com os seguintes agentes químicos:

- 06/03/1997 a 31/12/2001: xileno, acetato de etila, tolueno, nafta, álcool isobutílico, metil isobutil cetona, álcool n-butílico, Butilglicol, aguarrás, acetato de n-butila.

- 01/01/2002 a 31/12/2003: xileno, acetato de etila, óxido de cálcio, metil etil cetona, amônio, tolueno,

- 01/01/2007 a 31/12/2011: acetato de etila e álcool isobutílico.

- e de 01/01/2013 a 31/12/2015: ciclohexilamina, acetato de etila, butoxietanol e ácido acético.

Neste contexto, entendo que a exposição a tais agentes químicos em ambiente de produção de tintas autoriza o reconhecimento das atividades especiais com enquadramento legal no Código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79.

Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

Assim, em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, apesar da disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante os períodos acima reconhecidos, verifica-se que não foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição.

Dessa forma, com a devida vênia da E. Relatora, divirjo parcialmente para reconhecer as atividades especiais nos períodos de 06/03/1997 a 31/12/2003 a 01/01/2007 a 31/12/2011 e de 01/01/2013 a 31/12/2015, devendo, por consequência, ser mantida integralmente a r. sentença, razão pela qual nego provimento à apelação do INSS.

Considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Considerando que os recursos atualmente não possuem efeito suspensivo (caput do art. 995 do Código de Processo Civil), bem como que a suspensão ou manutenção da tutela antecipada é matéria intrínseca ao pedido (eis que deve ser apreciada a produção imediata dos seus efeitos em caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso), deixo para analisá-la após o mérito.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1124/STJ

Não obstante as razões expendidas pelo INSS quanto a necessidade de sobrestamento do feito em face do Tema 1124 do STJ, o inconformismo não merece acolhida.

Com efeito, concluído o julgamento do Tema 1124 do STJ e publicado o acórdão paradigmático em 06/11/2025, não se cogita de suspensão do feito, conforme dispõe o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (6/3/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 5/3/1997); superior a 90 dB (de 6/3/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS visando a reforma da r. sentença para excluir a especialidade das atividades nos períodos de 06/03/1997 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2006 a 31/12/2011 e de 01/01/2012 a 01/12/2015 e a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo contribuição desde a DER (15/01/2018).

Consta nos autos que o intervalo de 01/01/2005 a 31/07/2005 já foi computado como especial na via administrativa (id 333828072).

A fim de comprovar as condições de trabalho nos períodos de 06/03/1997 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2006 a 31/12/2011 e de 01/01/2012 a 01/12/2015 em que laborou junto à empresa BASF S/A, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nesta demanda, os seguintes PPPs, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais:

- PPP emitido em 07/12/2015 (id 333828074 – págs. 12/24)

- PPP emitido em 12/03/2024 (id 333828070)

Em relação aos intervalos de 06/03/1997 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003, restou consignada a exposição a agentes químicos, dentre os quais Acetato de Etila, Tolueno e Xileno, conforme descrito nos PPPs.

A profissiografia indica que o autor exerceu atividades nos setores “Fb. Tintas II”, “Fábrica 2” e “Fb. Tintas III”, ocupando os cargos de “Ajudante de Produção”, “Preparador de Processo de Produção”, “Operador de Produção”, “Preparador de Produção Semi-Especializado”, “Preparador de Produção Especializado” e “Operador de Produção I”.

Os referidos agentes químicos, apesar de integrarem o grupo dos hidrocarbonetos, são avaliados quantitativamente pelo seu limite, uma vez que se encontram-se no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, como a avaliação é quantitativa e os níveis de concentração indicados nos PPPs são inferiores aos limites de tolerância do referido Anexo 11, inviável o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

No período de 01/01/2006 a 31/12/2011, houve exposição a agentes químicos, notadamente Acetato de Etila e, conforme indicado na petição inicial, Álcool Isobutílico.

O PPP registra exposição a ruído de 80,8 dB(A), patamar inferior aos limites legais de tolerância, razão pela qual o enquadramento não se sustenta sob o prisma do agente físico.

Entretanto, verifica-se que, no interregno de 01/01/2006 a 31/12/2006, houve exposição a Etilbenzeno, agente enquadrável no Anexo 13 e 13-A da NR-15 e na LINACH. De 01/01/2007 a 31/12/2011, restou consignada a exposição a Acetato de Etila.

Os agentes químicos Acetato de Etila e o Álcool Isobutílico integram o Anexo 11 da NR-15, de modo que são avaliados quantitativamente e, no caso, o nível de concentração é inferior ao limite de tolerância previsto na legislação vigente.

Logo, é possível o reconhecimento da especialidade tão somente do período de 01/01/2006 a 31/12/2006.

Referente ao intervalo de 01/01/2012 a 31/12/2012, a documentação técnica indica exposição a agentes químicos como Etanol, Etilbenzeno e Tolueno e de 01/01/2013 a 01/12/2015, registrou-se a exposição a Ciclohexilamina, Acetato de Etila, Butoxietanol e ácido acético.

O autor exercia a função de “Técnico de Laboratório Especialista”, nos setores “Laboratório de Tintas Industriais” e “Desenvolvimento de Produtos ECI”.

A exposição a etilbenzeno encontra enquadramento nos Anexos 13 e 13-A da NR-15 e na LINACH, cuja caracterização prescinde de aferição quantitativa e independe da demonstração de limite seguro de tolerância ou da eficácia absoluta de EPI.

À luz desse contexto fático e normativo, revela-se cabível o reconhecimento da especialidade apenas do intervalo de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Quanto ao intervalo de 01/01/2013 a 01/12/2015, como os agentes químicos estão previstos no Anexo 11 da NR-15 e o nível de concentração é inferior ao exigido, inviável reconhecê-lo como especial.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Verifica-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Conforme elucidado anteriormente, no caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial os PPPs e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (artigo 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPIs fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Nesse cenário, conquanto o formulário faça alusão à eficácia dos EPI ́s fornecidos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2006 e de 01/01/2012 a 31/12/2012 é de rigor.

Diante desse cenário, somados os períodos comuns anotados na CTPS e no CNIS, aos reconhecidos como especiais na via administrativa e nesta demanda, resulta até 15/01/2018 (DER), num total de tempo de contribuição de 31 anos, 5 meses e 12 dias, conforme demonstrativo abaixo e, nessas condições, o segurado não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dessa forma, não tendo o segurado cumprido com todos os requisitos para a concessão da pretendida aposentadoria, tem direito à averbação dos períodos reconhecidos como tempo especial nesta demanda.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Vencido o Autor em maior parte do pedido, a ele incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Segundo o art. 300 do CPC/2015, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A legislação de regência exige, para a concessão da tutela de urgência (tutela antecipada ou cautelar), que a parte demonstre o periculum in mora e o fumus boni iuris, entendendo-se este como a probabilidade da existência do direito alegado e aquele como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Considerando a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, ausente a probabilidade do direito, devendo ser revogada a tutela concedida em Primeiro Grau.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES

No que diz respeito a devolução dos valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela, o e. STJ no julgamento do Tema 692, firmou a seguinte tese:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).”

Assim, em face da revogação da tutela antecipada, determino a devolução dos valores recebidos a este título, nos termos delineados pelo E. STJ.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade dos intervalos de 06/03/1997 a 31/12/2003, 01/01/2007 a 31/12/2011 e de 01/01/2013 a 01/12/2015, julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, revogar a tutela antecipada e determinar a devolução dos valores recebidos, nos termos expendidos no voto.

Revogada a antecipação dos efeitos da tutela, COMUNIQUE-SE o INSS para que cesse imediatamente o cumprimento da ordem concedida em Primeiro Grau, descontinuando o pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/231.405.066-0).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. PRODUÇÃO DE TINTAS. HIDROCARBONETOS E DERIVADOS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. ANÁLISE QUALITATIVA. EPI. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, exigindo, para os períodos posteriores a 28/04/1995, comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a agentes químicos como hidrocarbonetos e seus derivados, presentes em atividades de produção de tintas, autoriza o reconhecimento do tempo especial, nos termos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79 e Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Para agentes químicos como óleos, graxas, solventes e compostos orgânicos, admite-se a avaliação qualitativa da exposição, sendo prescindível a aferição de níveis de concentração para fins de enquadramento especial.

A manipulação de substâncias classificadas como potencialmente cancerígenas reforça o reconhecimento da nocividade do labor.

A indicação genérica de agentes químicos no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrado o contato direto, habitual e permanente com substâncias nocivas no processo produtivo.

O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI somente afasta a especialidade quando comprovada, de forma inequívoca, sua efetiva capacidade de neutralizar a nocividade, ônus que incumbe à autarquia previdenciária, ou cuja dúvida resolve-se em favor do segurado (Tema 555/STF e Tema 1.090/STJ).

Ausente comprovação da efetiva neutralização dos agentes nocivos pelos EPIs fornecidos, mantém-se o reconhecimento do tempo de serviço especial.

Mantida a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos laborados e concedeu o benefício, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC/2015).

Apelação do INSS desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP, O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE E A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO, VENCIDA A RELATORA QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

LAVRARÁ O ACÓRDAO O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão